Tribunal: TJMT
Processo: 1029148-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029148-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), GLEIDA MARIZA COSTA - CPF: 184.022.161-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL - CNPJ: 37.497.245/0001-86 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), LEANA OLIVEIRA BARACAT - CPF: 785.765.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IDIO NEMESIO DE BARROS NETO - CPF: 615.522.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 107.637.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
º 1029148-56.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gleida Mariza Costa
.

Agravada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro - Sicoob Federal.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– SISBAJUD – PENHORA QUE RECAIU SOBRE OS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
º 1029148-56.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gleida Mariza Costa
.

Agravada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro - Sicoob Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gleida Mariza Costa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação executiva n. 0013817-69.2016.8.11.0041, movida pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro - Sicoob Federal, indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos não revelam que os valores penhorados se referem a verba alimentar da executada.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista que o dinheiro penhorado é parte de sua aposentadoria, imprescindíveis para a sua subsistência sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, apresentando extrato e holerite. Requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 196186190).

Contraminuta no id. 196881686, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
º 1029148-56.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gleida Mariza Costa
.

Agravada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro - Sicoob Federal.

VOTO

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro - Sicoob Federal
propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Gleida Mariza Costa e outros
, visando o recebimento de
R$ 17.070,63 (dezessete mil e setenta reais e sessenta e três centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 20648-2, que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud,
efetivado no montante de R$ 1.233,39 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)
,
localizado em conta bancária de titularidade da executada, ora agravante
.

A parte executada impugnou a penhora realizada, alegando, em suma, a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba alimentar proveniente de verba salarial (aposentadoria).

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, uma vez que os documentos juntados aos autos não revelam que os valores penhorados se referem a verba alimentar da executada
(id.
193937663 - Pág. 3
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista que o dinheiro penhorado é parte de sua aposentadoria, imprescindíveis para a sua subsistência sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, apresentando extrato e holerite. Requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. A
pós a detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

In casu
, verifico que o douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito de impugnação à penhora apresentado pela agravante, sob o fundamento de ausência de prova da alegação.

Entretanto, conforme demonstrado pela executada/agravante, no id. 193937657 e id. 193937665, restou comprovado que o valor penhorado da conta da recorrente é proveniente de sua aposentadoria do INSS, cujo valor líquido é de R$ 3.309,70 (três mil, trezentos e nove reais e setenta centavos) – id. 193937657 - Pág. 2, sendo certo que, ao menos neste momento, a penhora dos seus proventos de aposentadoria afeta diretamente a própria subsistência da parte.

Desse modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações da agravada, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019).

2.
No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que
não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna
,
sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente
- excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(RAI n. 1014273-18.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.
A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2023 – grifei e negritei)

Dessa forma, mostra-se incabível a constrição da aposentadoria percebida pela agravante, de modo que a decisão merece reforma.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024